Tribunal: TJSP
Processo: 1006802-40.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulado com obrigação de não fazer. Sentença de extinção da ação, sem resolução de mérito, por considerar haver coisa julgada em razão de ação civil pública.

A improcedência da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em relação à ora ré não faz coisa julgada material em demandas individuais (artigo 103, § 1o e 2o,

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulado com obrigação de não fazer. Sentença de extinção da ação, sem resolução de mérito, por considerar haver coisa julgada em razão de ação civil pública.

A improcedência da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em relação à ora ré não faz coisa julgada material em demandas individuais (artigo 103, § 1o e 2o, CDC).

Sentença afastada, determinando-se o prosseguimento da ação no juízo a quo.

Recurso provido com determinação.